Tribunal: TJBA
Processo: 8010951-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010951-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: L. R. C. e outros

Advogado(s)
:
ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA, JULIANA MARIA DOS REIS MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE PROFISSIONAL DE OUTRO ESTADO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. DECISÃO QUE DETERMINAVA CUSTEIO SUSPENSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar plano de saúde a fornecer medicamento à base de canabidiol, prescrito por profissional de outro estado, sem apresentação de relatório médico fundamentado que justificasse sua imprescindibilidade, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito no fornecimento do medicamento; (ii) definir se o plano de saúde está obrigado ao custeio de medicamento prescrito sem relatório médico circunstanciado, por profissional que não acompanha diretamente o paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição médica desacompanhada de relatório técnico detalhado e fundamentado não atende aos requisitos exigidos para caracterizar a probabilidade do direito, sobretudo na hipótese de medicamento de alto custo e uso não padronizado (off label).

4.
O médico prescritor não acompanha regularmente o paciente, exercendo suas atividades em estado distinto do domicílio do beneficiário, sem apresentar histórico clínico detalhado ou justificativa clara da necessidade do medicamento.

5.
O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, ao tratar do fornecimento de medicamentos excepcionais ou sem registro na ANVISA, exigem demonstração inequívoca da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia de tratamentos convencionais, o que não foi observado no presente caso.

6.
O deferimento da tutela, nos moldes como proferido, implica risco de grave lesão ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de plano de saúde, afetando a coletividade dos segurados, sobretudo sem a devida comprovação técnica que justifique a medida.

7.
Ausente demonstração, em cognição sumária, da probabilidade do direito alegado, impõe-se a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o fornecimento do medicamento.

8.
A multa diária fixada pela decisão agravada revela-se desproporcional, diante da ausência de elementos técnicos que sustentem, neste momento processual, a obrigação imposta.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º 8010951-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED
e como Agravado
L. R. C. representado por FABIO GOMES CHECCUCCI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente